Tribunal: STJ
Processo: 0316390-41.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1087 - PB(2025/0316390-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FRANCIMEIRE BRAGA ANTUNES
ADVOGADOS
: THIAGO LOPES DE ALBUQUERQUE TAVARES - PB023630
LICIA NASCIMENTO DE SOUSA - PB028837
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do pedido de tutela cautelar antecedente, por
deficiência de instrução do pedido, dada a ausência de cópias l do acórdão recorrido,
de eventuais embargos de declaração e da decisão de admissibilidade do recurso
especial, vício não sanado mesmo após a intimação da parte agravante.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 02e0fb96-8ae3-412b-a32f-061df15f1788

AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1087 - PB(2025/0316390-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FRANCIMEIRE BRAGA ANTUNES
ADVOGADOS
: THIAGO LOPES DE ALBUQUERQUE TAVARES - PB023630
LICIA NASCIMENTO DE SOUSA - PB028837
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do pedido de tutela cautelar antecedente, por
deficiência de instrução do pedido, dada a ausência de cópias l do acórdão recorrido,
de eventuais embargos de declaração e da decisão de admissibilidade do recurso
especial, vício não sanado mesmo após a intimação da parte agravante.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
FRANCIMEIRE BRAGA ANTUNES contra a decisão que não conheceu do pedido de
tutela cautelar antecedente, por deficiência de instrução do pedido, dada a ausência de
cópias l do acórdão recorrido, de eventuais embargos de declaração e da decisão de
admissibilidade do recurso especial, vício não sanado mesmo após a intimação da
parte agravante (fls. 43-44).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:
A decisão agravada exigiu a juntada de cópia integral do acórdão
recorrido, eventuais embargos de declaração e da decisão de
admissibilidade do REsp.
Documento eletrônico VDA54227263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:23
Código de Controle do Documento: 4e691904-6d11-4358-aced-834c5718f60c

Ocorre que tais documentos já constam nos autos principais, sendo
desnecessário exigir nova juntada nos autos da cautelar. O excesso de
formalismo sacrifica o núcleo essencial da tutela jurisdicional, em
afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF).
Além disso, o direito da Agravante é cristalino:
a. exerce posse desde 1998, de forma mansa, pacífica e contínua;
b. o Município cobrou IPTU e TCR, reiteradamente, configurando
reconhecimento do caráter privado do bem (venire contra factum
);
proprium
c. a decisão recorrida ignora a função social da posse, o direito à
moradia (art. 6o, CF) e a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF).
A manutenção da decisão monocrática gera risco iminente de
desocupação forçada, lançando família idosa em vulnerabilidade
extrema (fl. 46).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do pedido de tutela provisória
antecedente, ao fundamento de que:

O cabimento da tutela provisória está condicionado à presença
concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o
periculum
e o
, que devem estar cristalinamente
in mora
fumus boni juris
demonstrados.
Buscando a parte a atribuição de efeito suspensivo a recurso
especial, a fumaça do bom direito está relacionada diretamente à
probabilidade de êxito do recurso interposto.
Documento eletrônico VDA54227263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:23
Código de Controle do Documento: 4e691904-6d11-4358-aced-834c5718f60c

Para tanto, imprescindível a instrução do pedido ao menos com
cópia integral do acórdão recorrido, de eventuais embargos de
declaração e da decisão de admissibilidade do recurso especial.
No caso, como visto, o pedido não foi instruído com cópia das
mencionadas peças e a requerente, mesmo depois de intimada,
. Assim, inviável o exame do seu pedido (fl. 44).
deixou de sanar o vício

Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica do
mencionado fundamento, tecendo a agravante apenas alegações genéricas sobre
eventual formalidade da exigência contida na decisão agravada.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
CPC/2015;
interno quando ausente impugnação específica do fundamento da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54227263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:23
Código de Controle do Documento: 4e691904-6d11-4358-aced-834c5718f60c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt na TutCautAnt 1.087 / PB
Número Registro: 2025/0316390-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08156591920238150001 8156591920238150001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : FRANCIMEIRE BRAGA ANTUNES
ADVOGADOS : THIAGO LOPES DE ALBUQUERQUE TAVARES - PB023630
LICIA NASCIMENTO DE SOUSA - PB028837
REQUERIDO
: MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCIMEIRE BRAGA ANTUNES
ADVOGADOS : THIAGO LOPES DE ALBUQUERQUE TAVARES - PB023630
LICIA NASCIMENTO DE SOUSA - PB028837
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 93b246f4-9242-488d-b5b4-861f58d94690

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 93b246f4-9242-488d-b5b4-861f58d94690